Tribunal: TJMT
Processo: 1000939-16.2025.8.11.0030
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000939-16.2025.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVAN DA GUIA NOBRE - CPF: 842.795.911-72 (RECORRENTE), DIEGO BIANCHINI - CPF: 023.673.621-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Município contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da manutenção indevida do nome do cidadão em cadastros de proteção ao crédito após a quitação de débito de IPTU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (
ii
) a perda superveniente do objeto pelo cancelamento do protesto; (
iii
) a responsabilidade do ente público pela manutenção de inscrição direta em órgão de proteção ao crédito, independentemente do cancelamento do protesto; (
iv
) a configuração do dano moral
in
re

ipsa
; e (v) a razoabilidade do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença que, embora concisa, expõe os fundamentos da convicção do julgador, em especial no rito dos Juizados Especiais, não padece de nulidade por ausência de fundamentação.

4. Não há perda do objeto quando, apesar do cancelamento do protesto, persiste outra anotação restritiva promovida diretamente pelo credor, pois o interesse na reparação do dano e na baixa definitiva permanece.

5. A responsabilidade pela exclusão da negativação é do credor, que deve promover a baixa de todas as inscrições que realizou, incluindo aquelas feitas diretamente nos órgãos de proteção ao crédito, não bastando apenas o cancelamento do protesto.

5. A manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, após a quitação da dívida, configura dano moral
in
re

ipsa
, que independe da comprovação do prejuízo.

6. O valor de R$ 5.000,00, fixado a título de danos morais, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A obrigação do credor de promover a baixa da negativação após a quitação do débito abrange todas as inscrições que realizou, não se exaurindo com o mero cancelamento do protesto se houver anotação direta em órgão de proteção ao crédito. 2. A manutenção indevida de restrição de crédito após o pagamento da dívida configura dano moral
in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal,
arts
. 37, § 6o, e 93, IX; Código de Processo Civil,
arts
. 17 e 489; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/08/2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/03/2013; STJ,
AgRg
no Agravo de Instrumento no 1.379.761/SP; N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024; N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000939-16.2025.8.11.0030

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT

Recorrente
: Município de Nobres

Recorrido
: Ivan da Guia Nobre

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Ivan da Guia Nobre ajuizou reclamação em face do Município de Nobres-MT. Noticiou que: a) foi surpreendido ao ter seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito em razão de débito de IPTU; b) efetuou o pagamento integral do débito que originara o protesto e a negativação; c) mesmo após a quitação comprovada, o Município manteve indevidamente seu nome negativado; d) ao tentar realizar uma compra a prazo, teve seu crédito negado, passando por constrangimento. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos; c) indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva; b) o ente municipal não comprovou a legalidade da manutenção da inscrição após a quitação do débito; c) conforme a Súmula 548 do STJ, incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida no prazo de cinco dias úteis após o pagamento; d) a manutenção de dívida paga nos órgãos restritivos configura ato ilícito que gera dano moral
in
re

ipsa
. Ao final: a) declarou a nulidade da cobrança e inexistência do débito; b) determinou a exclusão definitiva do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; c) condenou o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da sentença e juros pela remuneração da caderneta de poupança desde a citação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a sentença é nula por ausência de fundamentação, pois não enfrentou argumentos centrais da contestação; b) houve perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer, pois o protesto foi cancelado em 22/07/2025, antes mesmo do ajuizamento da ação; c) não praticou ato ilícito, pois emitiu anuência para cancelamento no dia seguinte à quitação (17/07/2025) e o protesto foi cancelado em 22/07/2025; d) eventual manutenção da restrição em cadastros privados decorre de falha operacional de terceiros, rompendo o nexo causal; e) não há prova de persistência da restrição após o cancelamento do protesto; f) o pedido declaratório carece de interesse prático, já que a dívida foi quitada e o protesto cancelado. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença por deficiência de fundamentação; b) reconhecer a inutilidade do pedido declaratório/obrigacional; c) afastar a condenação por dano moral; d) subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença expôs com clareza os fundamentos jurídicos e fáticos que embasaram a condenação; b) não há perda do objeto, pois a ação visa reparação pelos danos causados pela indevida manutenção da restrição; c) a responsabilidade do Município é objetiva; d) o Município não comprovou ter solicitado a baixa da restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito; e) a manutenção da negativação indevida configura dano moral in
re

ipsa
; f) o valor de R$ 5.000,00 atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Nulidade processuais.

Segundo as regras processuais de nulidade, previstas no CPC, será declarada a nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1a parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2a parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).

Nos termos do que preconiza o art. 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988, o Estado-juiz, ao exercer a função judicante, deve observar estritamente os limites impostos à lide e proferir suas decisões devidamente fundamentadas, observando-se ainda os elementos essenciais do decisum trazidos pela Lei Processual (art. 489 do CPC), quando do provimento jurisdicional.

A referida garantia diz respeito ao Princípio da Motivação das Decisões Judiciais, segundo o qual é imposto ao órgão judicial o dever de fundamentar as suas decisões, de modo a trazer segurança jurídica ao devido processo legal, sob pena de nulidade do ato (art. 93, inciso IX da CF/88 e art. 489, § 1o do CPC).

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. "Configurada a agressão ao disposto no art. 489, § 1o, do CPC/2015, por ausência da necessária fundamentação, impõe-se a decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou os embargos declaratórios, com o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça, a fim de que o argumento relevante invocado, carente de apreciação, seja devidamente enfrentado" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.348.888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019,
DJe
de 24/09/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020,
DJe
de 14/12/2020)”

No caso concreto, o Município Recorrente alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o juízo não enfrentou a tese de rompimento do nexo causal.

Contudo, a preliminar não prospera. A sentença, embora concisa, apresentou os fundamentos que formaram a convicção do julgador, destacando a responsabilidade objetiva do ente público (art. 37, § 6o, da CF) e a aplicação da Súmula 548 do STJ. Ao fazê-lo, o juízo expôs a razão de decidir, ainda que tenha rejeitado implicitamente a tese defensiva.

Ademais, no sistema dos Juizados Especiais, o julgador não está obrigado a rebater, uma a uma, todas as teses apresentadas pelas partes, bastando que a decisão esteja suficientemente motivada, o que ocorreu na hipótese.

Portanto, não há nulidade a ser declarada.

Ausência de interesse.

O interesse de agir, condição essencial para o exercício do direito de ação, está fundamentado no artigo 17 do CPC, desdobrando no binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional, exigindo que a intervenção do Poder Judiciário seja imprescindível e potencialmente eficaz para a satisfação da pretensão do autor.

O Recorrente sustenta a perda superveniente do objeto, pois o protesto em cartório foi cancelado antes do ajuizamento da ação.

Entretanto, a alegação não se sustenta. O objeto da demanda não se limita ao cancelamento do protesto, mas abrange a declaração de inexistência do débito e, principalmente, a reparação pelos danos morais decorrentes da manutenção indevida da negativação.

O documento de
ID/PJe2 320000865
demonstra que, mesmo após o cancelamento do protesto, a restrição em nome do Recorrido permanecia ativa, constando como credor a "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES". Essa anotação, originada na "CDL NOBRES MT", é distinta do protesto e sua manutenção configura o ato ilícito que fundamenta o pedido indenizatório.

Dessa forma, persiste o interesse processual do Recorrido, tanto na confirmação da obrigação de fazer quanto na análise do pedido de danos morais, não havendo que se falar em perda do objeto.

Manutenção indevida de restritivo.

A controvérsia recursal cinge-se em definir a responsabilidade do Município Recorrente pela manutenção do nome do Recorrido em cadastros de proteção ao crédito após a quitação do débito.

É incontroverso nos autos que o débito de IPTU, que originou o protesto e a negativação, foi integralmente quitado. O Município Recorrente, em sua defesa, alega ter providenciado o cancelamento do protesto e que a responsabilidade pela atualização dos cadastros de crédito seria do Tabelionato.

Contudo, a tese defensiva não merece prosperar. A análise do conjunto fático-probatório revela que a conduta do ente público foi insuficiente para elidir sua responsabilidade.

O documento de
ID/PJe2 320000865
demonstra a existência de uma anotação restritiva em nome do Recorrido, tendo como credor a "PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES" e como entidade de origem a "CDL NOBRES MT". Este registro não faz qualquer menção a protesto em cartório, indicando tratar-se de uma inscrição direta nos serviços de proteção ao crédito, promovida pelo próprio Município.

Dessa forma, ainda que o Recorrente tenha autorizado o cancelamento do protesto, permaneceu inerte quanto à baixa desta outra anotação, que também estava sob sua responsabilidade. A obrigação do credor é garantir a efetiva exclusão do nome do devedor de
todos
os cadastros em que promoveu a inscrição, não bastando a adoção de uma única providência quando múltiplas foram tomadas.

Portanto, ao não promover a baixa da negativação junto à CDL/SPC após o pagamento, o Município Recorrente praticou ato ilícito, caracterizado pela omissão em cumprir seu dever de retirar a restrição, o que atrai o dever de indenizar.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

“(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).”

Ademais, quando o restritivo for o primeiro ou o único há dano moral.

Nesse sentido:

“(...) 8. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a única registrada (R$100,22) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID204367173, constata-se que o restritivo impugnado foi o único registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

“(...) 11. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a primeira registrada (R$1.961,43) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID200765215, nota-se que o restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

No caso concreto, a manutenção indevida do nome do Recorrido nos cadastros de inadimplentes, conforme demonstrado nos documentos de
ID/PJe2 320000864
e
ID/PJe2 320000865
, configura o dano moral

in
re

ipsa
, que independe de prova do prejuízo.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025